Tribunal: TJES
Processo: 5001038-36.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-36.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI RODRIGUES DA SILVA CHAVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU
PROCEDENTE O RECURSO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO UMA VEZ QUE O PERÍODO CITADO NO VOTO É 2021/2022 E NÃO 2020 E 2022 CONFORME PEDIDO EXORDIAL. APÓS DEITADA ANÁLISE DOS AUTOS, COMPREENDO QUE EXISTE RAZÃO À PARTE ORA RECORRENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ALTERAR O ACÓRDÃO E FAZER CONSTAR, QUE NAS REFERÊNCIAS DO PEDIDO DA AUTORA QUE SE ENCONTRAM COMO 2021, PASSEM A SER CONSIDERADOS COMO 2020
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)